Tribunal: TJMT
Processo: 1037986-17.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037986-17.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Arras ou Sinal, Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[SADI BONATTO - CPF: 147.950.869-15 (ADVOGADO), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (AGRAVANTE), ESPOLIO DE ANESIO XAVIER DA SILVA registrado(a) civilmente como ANESIO XAVIER DA SILVA - CPF: 117.779.239-72 (AGRAVADO), HUGO ROBERTO XAVIER DA SILVA - CPF: 350.676.919-72 (AGRAVADO), JOSE XAVIER SILVA - CPF: 426.651.919-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Execução de Título Extrajudicial. Falecimento do Executado. Inexistência de Abertura de Inventário. Ilegitimidade Passiva dos Herdeiros. Representação Judicial pelo Administrador Provisório.
Recurso Desprovido
.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto em virtude de decisão que, de ofício, reconheceu a ilegitimidade passiva dos herdeiros e determinou sua exclusão do polo passivo de Execução de Título Extrajudicial, na inexistência de inventário aberto.

II. Questão em discussão

2. A questão controvertida consiste em verificar

se os herdeiros podem integrar o polo passivo da Execução na inexistência de inventário judicial ou extrajudicial;

III. Razões de decidir

3. No caso de morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão processual. Enquanto não realizada a partilha, o acervo hereditário responde pelos direitos e obrigações do falecido, devendo o Espólio ser representado pelo inventariante ou, na sua falta, pelo administrador provisório.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, não havendo inventário aberto, os herdeiros não possuem legitimidade para figurar no polo passivo da Execução em nome próprio, cabendo essa responsabilidade ao administrador provisório.

5.

No caso, correta a decisão que excluiu os herdeiros do falecido do polo passivo da Execução, pois, na falta de inventário, a representação do Espólio deve ser exercida pelo administrador provisório.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: Na falta de inventário judicial ou extrajudicial, a representação judicial do espólio deve ser exercida pelo administrador provisório, e não pelos herdeiros individualmente.

___________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 75, VII; 110; 613 e 614; CC, art. 1.784.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AREsp n. 2.918.461/SP, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 09.12.2025, DJEN 18.12.2025; STJ, AgInt no AREsp 2.571.740/RS, rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 04.11.2024, DJe 06.11.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Banco Sistema S/A
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0004235-12.1997.8.11.0041, ajuizada em face do
Espólio de Anésio Xavier da Silva e outros
.

O Juiz
a quo
, de ofício, revogou a decisão de Id. 182908945 e determinou a exclusão do polo passivo de Ilda Clarinda Geraldi, José Xavier da Silva e José Xavier Silva, herdeiros/sucessores do devedor Executado Anésio Xavier da Silva.

O Agravante sustenta que a decisão está em desacordo com os artigos 110 e 313, § 2o, inciso I, do CPC, pois na falta de Inventário judicial ou extrajudicial, os sucessores devem integrar o polo passivo para regularização da lide.

Assevera que existe bem penhorado (imóvel matrícula no 37.405 do 6o CRI de Cuiabá/MT) passível de partilha, por essa razão defende que não merece prosperar a exclusão dos sucessores, pois sucederam o falecido no feito e respondem pela dívida até o limite da herança, conforme artigo 1.997 do Código Civil.

Afirma que a jurisprudência reconhece a legitimidade dos herdeiros para figurar no polo passivo quando há bens a partilhar, mesmo sem inventário aberto.

Requer o provimento do Recurso e a reforma da decisão agravada, a fim de manter os sucessores Ilda Clarinda Geraldi, José Xavier da Silva e José Xavier Silva no polo passivo da Execução.

Não foi formulado pedido liminar (Id. 325533855).

Os herdeiros do Executado foram intimados e deixaram de apresentar contraminuta, conforme certidão de Id.

334300390.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Banco Sistema S/A
em virtude da decisão lançada nos autos da Execução de Título Extrajudicial ajuizada em face do
Espólio de Anésio Xavier da Silva e outros
.

Ao que consta do PJe 1o grau, em 02/12/1997, o Banco Sistema S.A. moveu Execução em desfavor do devedor principal Anésio Xavier da Silva e do avalista Hugo Roberto Xavier da Silva, em razão do inadimplemento de Contrato de Abertura de Crédito e Financiamento, com vencimento em 31/03/1996.

Posteriormente, o Agravante comunicou o falecimento do Executado Anésio Xavier da Silva, ocorrido em 10/08/2014, informou que não localizou Inventário e requereu a habilitação dos herdeiros Ilda Clarinda Geraldi, José Xavier da Silva e José Xavier Silva no polo passivo da Execução.

O Juiz singular, inicialmente, deferiu a sucessão processual e determinou a intimação dos sucessores para se habilitarem no processo.

No entanto, em decisão posterior, e de ofício, revogou o pronunciamento anterior, reconheceu a ilegitimidade passiva dos herdeiros e determinou sua exclusão do polo passivo da Execução.

Ressaltou que, na falta de Inventário aberto e inexistência de espólio constituído, não cabe habilitação dos herdeiros, mas sim identificar quem eventualmente seja o administrador provisório dos bens deixados pelo falecido.

Inconformado, o Banco Sistema S.A. interpôs este Agravo de Instrumento.

O Agravante sustenta que a decisão está em desacordo com os artigos 110 e 313, § 2o, inciso I, do CPC, pois na falta de Inventário judicial ou extrajudicial, os sucessores devem integrar o polo passivo para regularização da lide.

Assevera que existe bem penhorado (imóvel matrícula no 37.405 do 6o CRI de Cuiabá/MT) passível de partilha, por essa razão defende que não merece prosperar a exclusão dos sucessores, pois sucederam o falecido no feito e respondem pela dívida até o limite da herança, conforme artigo 1.997 do Código Civil.

Afirma que a jurisprudência reconhece a legitimidade dos herdeiros para figurar no polo passivo quando há bens a partilhar, mesmo sem inventário aberto.

Conforme preceitua o artigo 1.784 do Código Civil, aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários.

Se no curso do processo ocorre a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão processual pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, nos termos do artigo 110 do Código de Processo Civil.

Convém ressaltar que, até que seja formalizada a partilha, o acervo hereditário, espólio, responde pelos direitos e obrigações do falecido. Como regra, o espólio será, ativa e passivamente, representado em juízo apenas pelo inventariante, conforme o artigo 75, inciso VII, do Código de Processo Civil.

No entanto, enquanto não houver o compromisso do inventariante, a administração dos bens da herança compete ao administrador provisório (art. 613 do CPC), o qual exerce a representação judicial do espólio, tanto ativa quanto passivamente (art. 614 do CPC).

Dessa forma, não havendo Ação de Inventário ou inventariante compromissado, o Espólio deverá ser representado judicialmente pelo administrador provisório, que é o responsável legal pela administração da herança até a assunção do encargo pelo inventariante (AgInt no AREsp 2.571.740/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 04/11/2024, DJe de 06/11/2024).

Dessa forma, a falta de inventário aberto não torna os herdeiros, individualmente, legítimos para responder pessoalmente pela dívida discutida na Execução, uma vez que, até a partilha, quem responde pelas obrigações do falecido é o patrimônio hereditário, e não os sucessores em nome próprio.

A propósito:

(...) 2. Conforme o entendimento desta Corte, enquanto não aberto o inventário, a administração dos bens deixados pelo falecido e a representação judicial do espólio devem ser realizados pelo administrador provisório. (AREsp n. 2.918.461/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 09/12/2025, DJEN de 18/12/2025).

No caso, o Juiz singular atuou corretamente ao reconhecer, de ofício, o equívoco na inclusão dos herdeiros no polo passivo da Execução, considerando que não havia inventário aberto.

Conforme já exposto, nessas circunstâncias, a administração do patrimônio deixado pelo falecido, bem como sua representação judicial, deve ser atribuída ao administrador provisório, conforme prevê o ordenamento jurídico e a jurisprudência.

Por fim, oportuno esclarecer que a existência de bem penhorado não afasta o reconhecimento da ilegitimidade passiva dos herdeiros. O referido bem integra o acervo hereditário e, portanto, responde pelas obrigações do falecido. Por essa razão, a legitimidade para representar o Espólio recai sobre o administrador provisório, até que haja a nomeação e o compromisso do inventariante.

Assim, não há reparos na decisão agravada.

Ante o exposto,
nego provimento ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026